Tribunal: TJES
Processo: 5000889-41.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-41.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIENE PETTENE PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre às partes, determinou que a parte ré exclua o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço e da realização de descontos indevidos devem ser majorados e (ii) saber se é cabível em sede recursal impor medidas executórias de decisão proferida pelo magistrado sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor arbitrado na origem (R$2.000,00) revela-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sendo cabível sua majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais), com base na hipossuficiência do consumidor e na situação econômica do ofensor.

4. Em sede de órgão recursal colegiado não cabe o deferimento de medidas executórias de decisão de tutela de urgência proferida pelo magistrado sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A negativação indevida e a ausência de documentos comprobatórios da relação jurídica entre as partes configura a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar pelos danos morais em valor compatível com a gravidade da lesão, sendo cabível sua majoração quando o valor arbitrado se mostrar irrisório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000889-41.2023.8.08.0040

RECORRENTE: MARIENE PETTENE PEREIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre às partes, determinou que a parte ré exclua o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço e da realização de descontos indevidos devem ser majorados e (ii) saber se é cabível em sede recursal impor medidas executórias de decisão proferida pelo magistrado sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor arbitrado na origem (R$2.000,00) revela-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sendo cabível sua majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais), com base na hipossuficiência do consumidor e na situação econômica do ofensor.

4. Em sede de órgão recursal colegiado não cabe o deferimento de medidas executórias de decisão de tutela de urgência proferida pelo magistrado sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A negativação indevida e a ausência de documentos comprobatórios da relação jurídica entre as partes configura a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar pelos danos morais em valor compatível com a gravidade da lesão, sendo cabível sua majoração quando o valor arbitrado se mostrar irrisório.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
MARIENE PETTENE PEREIRA
em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Narra a autora que, em maio de 2023, foi surpreendida com a negativação de seu nome no SPC/SERASA (R$95,46) a pedido do banco réu, por um suposto débito de cheque especial datado de 15.10.2021. A autora alega jamais ter tido vínculo ou contrato com a instituição.

Afirma que, apesar de tentar resolver a questão administrativamente em duas agências (Pinheiros-ES e Vitória-ES) e por telefone, onde foi informada que a dívida seria baixada, seu nome permaneceu negativado, impedindo-a de obter um cartão de crédito.

Em contestação (ID 14243078), o réu defendeu a validade do negócio jurídico e pugnou pela improcedência.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14243199):

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)RATIFICAR a liminar deferida na decisão de ID 33575604 para DETERMINAR que a empresa requerida, exclua o nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito;

c)DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes;

d)CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de DANOS MORAIS, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). A este montante, devem ser acrescidos juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14243202),pleiteando a majoração dos danos morais e a aplicação de multa coercitiva pelo descumprimento da liminar.

Contrarrazões do réu (ID 14243214) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora questiona não possuir conta vinculada ao Banco recorrido.

Pois bem.

Em relação aos danos morais, restando indubitável o direito à indenização — até mesmo porque foi reconhecido em sentença e não houve recurso do réu neste ponto —, a discussão cinge-se ao
quantum
arbitrado.

Como é sabido, a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor (trabalha com produção e venda de salgados) e a situação econômica do ofensor (instituição financeira de grande porte), pois não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que violem os direitos dos consumidores.

A fixação do montante indenizatório deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento: compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante nem fonte de enriquecimento sem causa. Observam-se, pois, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, com o devido respeito ao magistrado sentenciante, entendo ser o caso de majoração da indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se mostra mais adequado e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato (negativação indevida do nome por longo período) e seus efeitos (negativa de obtenção de cartão de crédito).

No que tange ao pedido de aplicação da multa coercitiva pelo descumprimento de ordem judicial, verifico na decisão (ID 14243069) que já foi deferida a tutela de urgência para retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Desta forma, por ocasião da execução do valor fixado a título de danos morais, o referido pedido de aplicação da multa deverá ser analisado no juízo sentenciante (juízo de origem), para que lá se apure o eventual descumprimento e o valor total da sanção, se devida.

Neste mesmo sentido, não cabe ao órgão colegiado, em sede de recurso, determinar a execução de medida de urgência para retirada do nome da autora dos cadastros do Serasa, sendo esta uma atribuição do juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor referente aos danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Este valor deverá ser remunerado a partir do arbitramento (data da sentença). Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)